Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-83.2017.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003951-83.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 32.954.455/0001-32 (AGRAVADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO Nº 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIGÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR A 27/03/2017. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC, contra decisão monocrática que, no âmbito da remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança. Reconheceu-se a incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema Repetitivo nº 986/STJ, limitando a cobrança de ICMS com inclusão das tarifas TUST e TUSD apenas a partir de 29/05/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a medida liminar concedida à impetrante antes de 27/03/2017, ainda que supostamente suspensa por ato administrativo interno, seria suficiente para enquadrá-la na hipótese de proteção excepcional prevista na modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ.

III. Razões de decidir

A tese firmada pelo STJ estabelece que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme o art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

A modulação de efeitos restringe a cobrança da tese aos contribuintes que não tinham decisão judicial favorável em vigor até 27/03/2017, excluindo da incidência os beneficiados por medidas liminares ou tutelas de urgência vigentes até tal marco.

No caso concreto, a parte impetrante obteve liminar em 08/03/2017, ratificada por sentença, não havendo prova inequívoca de sua revogação ou suspensão judicial eficaz.

A simples menção a ofício circular não constitui elemento apto a afastar a presunção de continuidade da eficácia da medida judicial.

A decisão monocrática, portanto, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com a doutrina da proteção da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 986 abrange contribuintes que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por medida liminar vigente, independentemente de posterior ofício administrativo de suspensão não confirmado judicialmente.

2. A simples comunicação administrativa não é suficiente para afastar a eficácia de decisão judicial liminar regularmente proferida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito da remessa necessária, confirmou a sentença proferida pelo juízo de origem, reconhecendo a incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 986.

Na referida decisão, consignou-se que as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS, fixando-se, contudo, que os efeitos da tese firmada em sede de recurso repetitivo somente teriam eficácia a partir da publicação do acórdão paradigma, ressalvando-se, expressamente, as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais prolatadas até 27 de março de 2017, cujos efeitos permaneceram válidos até 29 de maio de 2024.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a modulação de efeitos determinada no âmbito do Tema 986/STJ não deve incidir no caso concreto, pois a liminar inicialmente concedida à impetrante foi suspensa por força do Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que descaracteriza qualquer situação jurídica consolidada que pudesse ser objeto da proteção excepcional conferida pela Corte Superior.

Argumenta ainda que, embora a liminar tenha sido proferida anteriormente a 27 de março de 2017, ela não permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma (29 de maio de 2024), uma vez que seus efeitos foram suspensos por decisão da Presidência deste Tribunal, expressamente comunicada aos magistrados estaduais por meio do Ofício Circular nº 69/2017-DAP.

Invoca, ademais, o caráter devolutivo amplo da remessa necessária, previsto no artigo 496 do CPC, de modo que todas as matérias tratadas na sentença, inclusive aquelas não objeto de apelação voluntária, estariam sujeitas ao reexame obrigatório, autorizando, por conseguinte, a apreciação da tese ora reiterada em sede de agravo interno.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ora agravada, com o consequente provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado no mandado de segurança, afastando-se os efeitos da liminar anteriormente deferida. Subsidiariamente, requer o encaminhamento do feito ao órgão colegiado competente para o respectivo julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito da remessa necessária, confirmou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 986.

Na referida decisão, restou consignado que as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar n.º 87/1996, conforme tese fixada pela Primeira Seção do STJ no REsp 1.692.023/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, publicado em 29/05/2024.

Desse modo, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, o STJ modulou os efeitos da tese firmada, restringindo sua aplicabilidade aos contribuintes que, até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes, independentemente de depósito judicial, ressalvando a possibilidade de cobrança do ICMS com inclusão das tarifas apenas a partir da publicação do acórdão paradigma.

O acórdão paradigma, ao disciplinar expressamente as hipóteses de exclusão da modulação, excluiu do alcance da proteção judicial os contribuintes que: (i) não ajuizaram demanda judicial; (ii) ajuizaram demanda, mas não obtiveram tutela de urgência ou de evidência válida e vigente; (iii) obtiveram tutela condicionada a depósito judicial; ou (iv) obtiveram decisão favorável após 27/03/2017.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante foi beneficiada por liminar concedida em 08/03/2017, ou seja, anteriormente ao marco temporal fixado pela modulação.

Tal medida, ademais, foi ratificada por sentença de mérito, circunstância que denota sua regularidade e vigência no período compreendido entre sua concessão e a data de publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Importa destacar que a jurisprudência desta Corte Estadual tem reconhecido, de forma reiterada, a aplicabilidade da modulação em favor de contribuintes que preencheram os requisitos de anterioridade e vigência da medida liminar.

Nesse sentido, cito o recente precedente de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos do processo n.º 0022869-26.2015.8.11.0041, julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que reafirma a correta interpretação da tese firmada pelo STJ:

“Como se sabe, o STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/3/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/5/2024”.

No presente feito, inexiste elemento probatório hábil a infirmar a eficácia da medida liminar concedida à impetrante, tampouco há demonstração de que seus efeitos tenham sido suspensos de forma válida e eficaz até a publicação do acórdão repetitivo, como pretende fazer crer o agravante.

A simples referência a ofício circular, desacompanhada de comprovação efetiva de cassação ou revogação da medida, não se mostra suficiente para afastar a presunção de continuidade da decisão judicial regularmente proferida.

A sentença de primeiro grau observou com precisão os contornos temporais traçados pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando os efeitos da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS ao interregno compreendido entre a concessão da liminar e a data de 29/05/2024, em estrita consonância com a tese repetitiva.

Assim, a decisão monocrática ora agravada revela-se juridicamente escorreita, porquanto em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, inexistindo vício que justifique sua retratação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que ratificou a sentença concessiva da segurança, nos exatos termos da modulação estabelecida no Tema Repetitivo n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025